Tribunal: TJMT
Processo: 1018892-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018892-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (ADVOGADO), VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS - CPF: 060.772.531-11 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE DE SOUSA FERREIRA - CPF: 029.738.783-90 (IMPETRANTE), VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS - CPF: 060.772.531-11 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006] – PACIENTE PRESO PORTANDO 40,35 G E 9,85G DE CANNABIS SATIVA E BALANÇA DE PRECISÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA –
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –

IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT– ENUNCIADO ORIENTATIVO 42 DO TJMT –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA REALIZADA –
AUSÊNCIA DE
REVISÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.316, DO CPP – INSUBSISTÊNCIA – MAGISTRADO QUE APÓS PROVOCAÇÃO DEFENSIVA DO PACIENTE PROCEDEU A ANÁLISE EM 14/09/2020 –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA

–
PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CONSOANTE AUTOS DE CÓDIGO No.575287– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Paciente preso pelo delito de tráfico de drogas, convertido o flagrante em prisão preventiva diante dos maus antecedentes e os fortes indícios de que faz do comércio de drogas o seu meio de subsistência

A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, deve ser realizada nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar.

In casu, o magistrado analisou após provocação defensiva a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas Corpus
com pedido de liminar manejado com fulcro no art. 5o, incisos LXV, LXVI, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 282, inc. II; 312; 316, parágrafo único; 647 e 648, inc. II, todos do Código de Processo Penal, em benefício de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS
,
qualificado, que nos autos da ação penal n.o 0039481-94.2019.8.11.0042 – (Cód. 598943) estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Constam dos elementos de informativos que, juntamente com outros corréus, o paciente foi preso no dia 18.09.2019 por suposta incursão ao delito capitulado no art. artigos 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/2006.

Sustenta o impetrante as seguintes teses de: 1) negativa de autoria, 2) inexistência de revisão da manutenção da prisão cautelar do paciente no prazo do parágrafo único, do art.316, do CPP, 3) excesso injustificado do prazo na instrução processual, 4) possibilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do art.319 do CPP.

Salienta que, muito embora tenha sido localizado certa quantia de substância entorpecente (12,60g maconha) no bolso de um corréu, bem como, quantia em dinheiro (R$ 111,00);
In casu
, nada foi flagrado nos bolsos do ora paciente, porém, a polícia encontrou 04 (quatro) porções de maconha em cima da geladeira da residência, pesando ao todo 43,83g (quarenta e três gramas e oitenta e três centigramas) e nos fundos da casa, na área pertencente ao quintal do vizinho, oportunidade em que encontrada uma balança digital de precisão em má estado de conservação, sem pilhas e embalada com sacola plástica, situação que aduz ter sido imputada ao paciente.

Argumenta que:
“(...)o órgão de acusação acredita que as quatro porções de maconha encontrada em cima da geladeira e a balança de precisão no quintal do vizinho seriam do paciente Vanderley, pois dos quatro indivíduos que se encontravam no local, ele é o único que mora naquela residência, sendo que os outros eram apenas visitantes, contudo, qualquer um desses visitantes poderia ter colocado a droga em cima da geladeira, pois o paciente afirma veementemente que apenas parte da droga era sua e para consumo próprio e que nada sabe sobre a balança encontrada no quintal do vizinho.”
(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)a denúncia foi oferecida no dia 28/10/2019 e até agora, mais de 10 (dez) meses já se passaram e ainda não ocorreu a audiência de instrução e julgamento, aliás, tal audiência até chegou a ser agendada para o dia 18/03/2020, no entanto, a pandemia mundial do Covid-19, o Coronavirus, impediu o acontecimento do ato, que foi suspenso, nos termos da Portaria-Conjunta no 247/2020 e das outras várias e várias portarias do TJMT que foram criadas para conter a proliferação da praga
.”(Sic.)

Ressalta que: “(...)
hoje, o dia em que foi protocolado esse “writ”, já se contam mais de 11 (onze) meses de prisão, ou seja, são quase 01 (um) ano que o réu está encarcerado na Penitenciária Central do Estado – PCE e a audiência de instrução e julgamento nem sequer tem data para ocorrer
.”(Sic.)

Pugna pelo relaxamento da prisão do beneficiário ou a substituição por outras medidas cautelares diversa da prisão, devendo ser expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como no art. 5o, inc. LXV, da Constituição Federal.

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 57287461), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 58124972), a liminar foi indeferida (Id. 58203482). Juntou documentos (Id.56964989, 56964991 a 56964995, 56964997 a 56964999, 56998950 a 56968952, 56968954 a 56968959)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, com a ementa assim sintetizada: (Id. 61793465)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – 1. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – 3. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO STATUS LIBERTATIS SOB O ARGUMENTO DE QUE CARACTERIZADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE CÚMULO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DO SUMÁRIO DE CULPA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ, COMPLEXIDADE DO CASO EM COMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 42 deste e. Tribunal:

“42 – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Neste diapasão, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Ab initio
, para a adequada análise da manutenção da prisão cautelar do paciente nos termos do parágrafo único, do art.316 do CPP, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente,
in verbis
:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO, autuado (a) pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autuada foi entrevistada, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Dispõe dos autos que a equipe de polícia recebeu denúncias anônimas dando conta que em determinado endereço estava ocorrendo tráfico de drogas, então se deslocaram ao local, onde avistaram um homem na frente da residência, o qual entrou rapidamente na casa.

Diante da atitude suspeita a equipe de polícia entrou na casa e realizou a abordagem dos autuados EMERSON e VANDERLEY, localizando em poder do autuado EMERSON 03 (três) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 111, 00 (cento e dez) reais. A guarnição da polícia ainda encontrou em cima de uma geladeira mais 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha, enquanto que nos fundos da residência localizaram uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Diante do exposto, verificamos que a prisão em flagrante material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, §6o, do CPP).

Do compulsar os autos verifica-se estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado. Senão vejamos.

Primeiro, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se tem como presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência dos fatos e nos fortes indícios de sua autoria delitiva, pois, em tese, o autuado foi preso em flagrante em poder de substâncias análogas a maconha, uma balança de precisão e um rolo de papel filme, em tese, apetrechos utilizados para pesar e embalar drogas para posterior comercialização.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na possibilidade da liberdade do flagrado desencadear outras ações dessa natureza, como ocorrera na situação em comento, mormente porque, apesar da pequena quantidade de entorpecente, qual seja 50,43 (cinquenta gramas e quarenta e três centigramas), o fato de terem sido encontrados objetos tipicamente utilizandos na traficância (uma balança de precisão e um rolo de papel filme) na casa onde se encontravam os autuados, e de

o autuado já responder na justiça por tráfico de drogas (Proc. no 368561- 13a Vara Criminal desta comarca), além de ostentar uma condenação pelo crime de roubo (Proc. no. 536673),

demonstra o seu descompromisso e desrespeito com a justiça, revelando uma personalidade voltada à prática de ilícitos dessa natureza.

Dessa forma, que pese a pequena quantidade de drogas apreendida, a reiteração delitiva justifica a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.

A propósito:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. (...) Inobstante a quantidade de droga apreendida não seja muito elevada – oito papelotes de cocaína, pesando no total 3,0 (três gramas), constata-se que o paciente possui passagem por receptação e homicídio qualificado, o que demonstra conduta incompatível com a paz social por todos almejada, bem como risco de reiteração delitiva. III - Ordem denegada. COM O PARECER DA PGJ.” (TJ-MS - HC: 14093721720198120000 MS 1409372-17.2019.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/08/2019) (grifamos)

Por esta razão não vejo possibilidade de substituir, de pronto, a prisão preventiva por outra medida cautelar, como previsto no § 6o, do art. 282, do CPP, considerando a gravidade dos fatos delituosos irrogados, as suas circunstâncias, bem como para a aplicação delas, por força do suposto no inciso II, desse mesmo artigo 282, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

SIRVA A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.

Oficie-se a todos os Juízos perante os quais o autuado responde a processos, comunicando acerca da prisão efetuada nestes autos.

Determino o encaminhamento do autuado para tratamento da dependência química de drogas no interior do presídio em que ficará custodiado.

Determino a juntada do exame de corpo de delito realizado nesta data no flagranteado, o qual não aportou aos autos do flagrante.

Saem os presentes devidamente intimados.[...]” (Negritou-se)

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Registro, que a denúncia foi recebida em 04.02.2020, nos seguintes termos:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de denúncia ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

A defesa preliminar do acusado veio às fls. 79/82, ocasião que requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia por compreender ausência de justa causa para deflagração da ação penal. No mérito, pugnou pela absolvição sumária do acusado, arrolando duas testemunhas.

É o relato necessário.

DECIDO.

Analisando detidamente a preliminar suscitada pela defesa, infere-se que pretende a rejeição preliminar da inicial acusatória por entender inexistir elementos de prova suficientes para imputar ao réu o crime de tráfico de drogas e, assim, justificar a deflagração da ação penal.

A falta de justa causa dá mediante a ausência de qualquer elemento indiciário da existência do crime ou de sua autoria. É a justa causa que a doutrina tem enquadrado como interesse de agir, significando que, para ser recebida, a denúncia deve vir acompanhada de um suporte probatório que demonstre a idoneidade e a verossimilhança da acusação.

Nesse sentido, para demonstração da “justa causa”, se faz necessária a existência de prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, os quais justificam a deflagração da ação penal.

In casu, a materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva estão devidamente demonstrados pelo laudo de constatação da droga apreendida e termo de apreensão, bem como pelos elementos de provas produzidas na fase inquisitorial.

Digo isso, pois, a denúncia narra a apreensão de razoável quantidade de droga – 43,83g de maconha – o que, nesta fase inicial, aliado as circunstâncias da prisão flagrancial, se mostra suficiente para evidenciar os indícios de autoria do tráfico de drogas, sem olvidar que as investigações posteriores também ressaltam fortes evidências do envolvimento do réu com a traficância (fls. 55/56).

Portanto, imperioso reconhecer a existência de provas da ocorrência do crime e de indícios suficientes da autoria, logo, da presença da “justa causa”.

Em razão do exposto, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa do réu.

Superadas a questão preliminar e inexistindo outras questões prejudiciais, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação dada pela Lei no 11.719/2008, prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei no 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando o denunciado VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/03/2020, às 15:10 horas, para o interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos autos.

Intimem-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia, dando-se ciência ao Promotor de Justiça e Defensor Público. Expeça-se o necessário.[...]”

Em 14.09.2020 procedeu a Autoridade Coatora a análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]Vistos, etc.

Por meio da manifestação de Ref. 2 foi formulado em favor do autuado VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS pedido de revogação da prisão preventiva, por meio do qual a defesa alega, em suma, que não estão presentes os pressupostos legais da constrição cautelar e o excesso de prazo para formação da culpa.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público se manifestou contrário ao pleito (Ref. 5).

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, embora os autos narrem a apreensão de quantidade não tão expressiva de droga – 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 43,83 g (quarenta e três gramas e oitenta e três centigramas) –, o autuado não possui bons antecedentes criminais, porquanto já responde outra ação penal em curso pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante autos de Código 575287, na qual fora condenado em Julho/2020.

Tal circunstância, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Enunciado n. 06).

Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do autuado, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar (Enunciado 43 do TJ/MT).

Com relação ao excesso de prazo, como bem salientou o “Parquet”, não prospera a alegação da defesa, porquanto não há nos autos atrasos injustificados, mas sim decorrente da peculiaridade vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, entendeu que não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando o adiamento da audiência se deu em virtude da pandemia de COVID-19:

“(...) A Magistrada de primeiro grau informou que a audiência aprazada para 11/3/2020 não se realizou em razão da ausência da vítima e que diante da pandemia de COVID-19 as audiências e os prazos processuais foram suspensos no Estado de São Paulo. Não há, pois, falar em desídia da Magistrada condutora, a qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. (...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 570.356/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020)

Ademais, é pacífico o entendimento que a Lei 11.343/06 possui elastério diferenciado para a conclusão da instrução, sem que isso signifique resultar em excesso de prazo para formação da culpa, devendo a contagem ser feita de forma global, e não individualizada em cada fase, já que a demora em uma fase poderá ser compensada em outra.

“(...) O prazo para concluir a instrução criminal não tem a característica da fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser perscrutado sob a ótica da razoabilidade, e considerando as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam eventual tardança. Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo razoável e instrução penal em vias de encerrar. (ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS, valendo a presente decisão como revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Em tempo, considerando o que dispõe o art. 17 da Portaria no. 428/2020 do TJ/MT, que estabelece no plano de retorno programado às atividades presenciais – PRPAP - a realização exclusivamente por meio de recurso tecnológico de videoconferência até o início da quarta etapa do PRPAP (29/10/2020) e considerando o disposto no Provimento no 15 da CGJ, DESIGNO a audiência por meio de videoconferência para o dia

05/11/2020 às 13h30min, para interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

A audiência deverá ser acessada através do seguinte link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjYxY2QzMjktNjQ5Yi00MjhhLThhNWYtMmU5OWYzYWVmMmFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22bdd70311-408c-451c-9467-72a36a2ea4b8%22%7d

Ressalta-se que o acesso ao site da Microsoft Teams poderá ser feito pelo computador (versão web) ou pelo aplicativo previamente instalado em aparelho celular (instalação gratuita).

Assim, DETERMINO que se encaminhe cópia da presente decisão à Direção do Estabelecimento Prisional, para que seja disponibilizado na data e hora acima agendada na sala de videoconferência, os aparelhos eletrônicos necessários e a pessoa de um técnico responsável para conduzir o Custodiado VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS e auxiliar na execução dos atos da audiência.[...]”(Negritou-se)

In casu
, o magistrado analisou após provocação defensiva a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente em
14.09.2020
, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao
art. 316, do Código de Processo Penal
, cumprindo mencionar, de todo modo, que o Supremo Tribunal Federal em recente julgado firmou o entendimento de que o término do período de 90 (noventa) dias sem a consequente revisão não tem por consequência imediata a liberação do acusado.

No caso, se apura a prática de crime de tráfico ilícito de drogas, não se verifica delonga injustificada na marcha processual, em especial, porque, o feito, em que pese a situação de pandemia de COVID-19, que ensejou a suspensão dos prazos e a redesignação de audiências -, segue o seu curso, inclusive, com audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência em 05.11.2020.

Outrossim, do laudo pericial de droga no. 3.14.2019.59917-01, constou 40,35 g e, 9,85g, respectivamente, cujos materiais apresentaram resultado positivo para a presença de
Cannabis Sativa
. (Id. 56964991-fls.04/07)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em
um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
.
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137).

Se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
Cannabis Sativa
apreendido seria capaz de produzir em torno de 150 (cento e cinquenta) cigarros de maconha para serem consumidos.

Ademais, acerca da

possibilidade da substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do art.319 do CPP, constato que há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria

-
fumus comissi delicti
,

bem como, pela presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta, em especial, porque responde a outra ação penal em curso pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante autos de Código no.575287, na qual fora condenado em Julho/2020.

Assim, ressoam fortes indícios
de
que o paciente faz do comércio
de
drogas o seu
meio
de
subsistência, ademais porque, não demonstra seu sustento.

A propósito, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO
DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
1. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do
fumus
comissi delicti e do
periculum
libertatis. Outrossim, importa
que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade. 2.
Paciente preso pelo delito
de
tráfico
de
drogas, convertido o flagrante em prisão preventiva diante dos maus antecedentes e os fortes indícios de que faz do comércio de drogas o seu meio de subsistência. 3. A averiguação da ocorrência
de violação à razoável duração do processo demanda análise, em concreto, da presença ou não das exigências da proporcionalidade. 4. No caso dos autos não restou demonstrada desídia por parte dos sujeitos processuais, havendo previsão
de encerramento da instrução criminal em data próxima. Ordem denegada.”
(TJRS; HC 0099193-51.2018.8.21.7000; Tramandaí; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ingo Wolfgang Sarlet; Julg. 09/05/2018; DJERS 14/05/2018)

Diante do exposto, não se verificando a ocorrência do propalado constrangimento ilegal
,
inexiste, portanto, aspectos aptos a serem objetivados neste
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de VANDERLEY FERREIRA SILVA SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020